Tribunal: TJMT
Processo: 1009219-66.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009219-66.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[GILSON ROCHA DA SILVA - CPF: 864.564.071-68 (PACIENTE), JUIZO DA 1 VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), GILSON ROCHA DA SILVA - CPF: 864.564.071-68 (VÍTIMA), DAIANE PIRES DE SOUZA - CPF: 887.956.912-00 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº1009219-66.2025.8.11.0000–
COMARCA DE COMODORO

IMPETRANTE:- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:- GILSON ROCHA DA SILVA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado visando à revogação da prisão preventiva de paciente acusado da contravenção penal de vias de fato, no contexto de violência doméstica, com alegação de ausência de fundamentação legal para a manutenção da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber (i) se é admissível a prisão preventiva em caso de contravenção penal, cuja pena não ultrapassa quatro anos, e (ii) se a ausência de descumprimento de medidas protetivas de urgência justifica a prisão preventiva em casos de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva, conforme o Código de Processo Penal, é medida excepcional, sendo admitida somente em casos de crimes com pena superior a quatro anos ou quando há descumprimento de medidas protetivas.

4. Em se tratando de contravenção penal, como a de vias de fato, a prisão preventiva não é cabível, visto que a pena máxima não excede os quatro anos exigidos para a decretação da medida.
5. Além disso, não houve o descumprimento de medidas protetivas de urgência, o que torna a prisão preventiva indevida, configurando constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas, conforme o artigo 319 do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva não é admissível em caso de contravenção penal quando a pena máxima não ultrapassa quatro anos.

A prisão preventiva, em casos de violência doméstica, só é admissível se houver o descumprimento de medidas protetivas de urgência.

A ausência de fundamentação legal para a prisão preventiva configura constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 312, 313, 319.

Jurisprudência relevante citada
:
HC 508.436/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, por intermédio da Dra. Priscila Cristyna Zart dos Prazeres, em favor de
Gilson Rocha da Silva
, com o objetivo de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente, imposto pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro, nos autos da
prisão em flagrante n.º 1000724-89.2025.8.11.0046.

O impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante em 12 de março de 2025, sob a acusação da prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/1941, supostamente cometida no contexto de violência doméstica, contra sua ex-companheira, Daiane Pires de Souza, sendo a prisão posteriormente convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, na reincidência do custodiado em delitos de violência doméstica e no perigo que sua liberdade representaria.

Sustenta que a decretação da prisão preventiva não é admitida nos casos de contravenção penal, em razão da ausência de previsão legal nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Argumenta que a medida configura constrangimento ilegal, uma vez que a conduta atribuída ao paciente não ultrapassa os limites da contravenção penal, sendo, portanto, inadmissível a imposição da custódia cautelar (id. 276871898).

Dessa forma, por entender configurado o constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão do paciente, requer a concessão liminar da ordem, a fim de que seja colocado em liberdade.

A liminar foi deferida (id.

277492387) e sobrevieram as informações da autoridade apontada como coatora (id. 279359383).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr.

Élio Américo, é pela
concessão da ordem (
ID

283214881),

verbis:

“Habeas Corpus – Vias de fato [art. 21 do decreto Lei nº 3.688/41] – crime praticado contra a ex-companheira – violência doméstica – Lei nº 11.340/06 – prisão em flagrante convertida em preventiva – inconformismo – sustentada ausência de pressupostos legais dos artigos 312 e 313 do CPP para manutenção da prisão preventiva – pertinência – cárcere processual somente é aplicável em caso de crimes, não se estendendo para contravenções penais – constrangimento ilegal visualizado – liminar deferida – Pela concessão da Ordem”.

É o relatório.

Peço dia para julgamento virtual.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025